Tribunal: STF
Processo: ARE 1543908
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIOS TENTADOS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E DESOBEDIÊNCIA – ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP (POR DUAS VEZES); ART. 12 DA LEI 10.826/03 E ART. 330 DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME NÃO DOLOSO CONTRA A VIDA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DO ANIMUS NECANDI - NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. CRIME CONEXO - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMERSÃO VERTICAL. VALORAÇÃO CRÍTICA DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA (ART. 78, I, DO CPP). RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – MOTIVO TORPE – INDÍCIOS SUFICIENTES – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – POSSIBILIDADE. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E DA ACUSAÇÃO PROVIDO.



    I – A desclassificação da prática do delito de tentativa de homicídio tentado para crime não doloso contra a vida, na fase da pronúncia, somente é possível diante de prova cristalina, indiscutível e constatável de plano, posto que ao juiz togado não é dado imiscuir-se na análise de provas que, por disposição Constitucional, cabe ao Conselho de Sentença.



    II – É do Tribunal do Júri a competência para julgar crimes dolosos e não dolosos contra a vida quando praticados em conexão. Assim, e como na sentença de pronúncia é vedado ao juiz togado aprofundar-se na análise de provas, por força do inciso I do artigo 78 do CPP, não pode o juiz ou o tribunal ingressar verticalmente nos elementos de prova para absolver sumariamente ou impronunciar o acusado da prática de crime conexo ao de homicídio com base na incidência do princípio da consunção, em flagrante invasão da competência do juiz natural da causa.



    III - Devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa das vítimas porque há versão presente de que o crime teria ocorrido por vingança, após discussão e rixa entre o réu e as vítimas, bem como que estas teriam sido alvejados de inopino.



    IV – Recurso defensivo desprovido e da acusação provido. De acordo com o parecer.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVIII, LIV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente